Tribunal: TJSP
Processo: 1068518-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. Alegação de que nunca fora notificado acerca da cessão, bem como que desconhece a origem da dívida apontada. Não verificado. Recorrente que efetivamente recebeu e fez uso do cartão de crédito de que decorre a dívida em debate, tendo, inclusive, quitado diversas faturas. Cessão

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. Alegação de que nunca fora notificado acerca da cessão, bem como que desconhece a origem da dívida apontada. Não verificado. Recorrente que efetivamente recebeu e fez uso do cartão de crédito de que decorre a dívida em debate, tendo, inclusive, quitado diversas faturas. Cessão do crédito comprovada. Ausência de sua notificação que não impõe a inexigibilidade do débito. Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Manutenção da aplicação de multa por litigância de má-fé. Incidência do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.